Tribunal: TJBA
Processo: 8075981-07.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075981-07.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EVALDO SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS

APELADO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). INCLUSÃO DE DADOS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor pretendeu a exclusão de seu nome do Sistema de Informações de Crédito – SCR/SISBACEN e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização, sob alegação de ausência de notificação prévia e de registro de dívida prescrita.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a inclusão de dados do consumidor no Sistema de Informações de Crédito – SCR/SISBACEN, sem notificação prévia e relativa a dívida prescrita, configura ato ilícito apto a ensejar a exclusão do registro e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
O SCR/SISBACEN é sistema mantido pelo Banco Central do Brasil, destinado à supervisão e ao monitoramento do risco de crédito das instituições financeiras, sendo obrigatório o envio de informações pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, nos termos da regulamentação vigente.

4.
A mera inclusão de dados no SCR não se equipara à inscrição em cadastros restritivos de crédito, não constituindo, por si só, anotação desabonadora ou prática ilícita.

5.
A manutenção de informações relativas a dívida prescrita no SCR, por si só, não caracteriza dano moral presumido, ausente demonstração de irregularidade na origem da informação.

6.
O dever de notificação prévia, previsto no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor incumbe ao órgão mantenedor do cadastro, e não ao credor, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 359 do STJ.

7.
Inexistente ato ilícito por parte da instituição financeira, mostra-se correta a sentença de improcedência.

8.
Verificada a angularização da relação processual em grau recursal, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais, observados os critérios do art. 85 do CPC/2015, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à parte autora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.

Tese de julgamento
:
“1. A inclusão de dados no Sistema de Informações de Crédito – SCR/SISBACEN, quando decorrente de obrigação legal da instituição financeira, não configura, por si só, ato ilícito. 2. A ausência de notificação prévia acerca da inclusão no SCR não enseja responsabilidade do credor, incumbindo tal dever ao órgão mantenedor do cadastro. 3. O registro de dívida prescrita no SCR, isoladamente, não gera dano moral.”

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 43, § 2º; CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 98, § 3º; Lei Complementar nº 105/2001, arts. 1º e 3º; Resolução CMN nº 5.037/2022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 359; TJBA, Apelação nº 8014165-58.2024.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 27.08.2024; TJBA, Apelação nº 8014723-64.2023.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 22.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º

8075981-07.2025.8.05.0001
, em que figuram como
A
pelante
EVALDO SILVA DOS SANTOS
e como
A
pelad
a
FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07